Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704534-79.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO ANTONIO DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 88 DO VICENTE PIRES D E C I S Ã O Vistos etc. Não conhecido o recurso em razão da deserção, o apelante comparece aos autos para juntar o comprovante de pagamento do preparo havido à época, requerendo, ao final, o prosseguimento da apelação. É a síntese do necessário. DECIDO. Não obstante a demonstração do pagamento do preparo à época da interposição do recurso, o apelante não o comprovou no momento processual adequado e, oportunizada a sua juntada, quedou-se inerte, operando-se, assim, a preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator